Tribunal: STF
Processo: ARE 1258745
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OMISSÃO RECONHECIDA - CORREÇÃO DA DECISÃO. 
    1. Reconhece-se omissão no julgamento por não se ter verificado que a transposição dos autores/embargantes para o regime estatutário se deu com a edição da Lei Distrital n° 68, de 22 de dezembro de 1989.
    2. Observado que o ajuizamento da ação (9.3.2005) se deu decorridos mais de quatorze anos da data (31.12.1990) em que houve a limitação do direito aos índices pleiteados (84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%), conclui-se pela prescrição da pretensão dos embargantes.
    3 Deu-se parcial provimento aos Embargos de Declaração.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta violação aos arts. 5º, XXXVI, e 37, caput, X e XV, da CF/1988.
    O recurso extraordinário é inadmissível, uma vez que os preceitos constitucionais tidos por violados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, de modo que o recurso carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).
    Ainda que superado o referido óbice, ressalto que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional, além de uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, hipóteses inviáveis em sede de recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator